Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4847/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.987/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda Rosa Beserra Santos (XXX.121.443-XX); Andrezza Caroline Aragao da Silva (XXX.220.853-XX); Brunna Silva Souza (XXX.514.853-XX); Camila Betina Ropke (XXX.435.999-XX); Jailson de Araujo Santos (XXX.467.803-XX); Josimar Soares da Silva Junior (XXX.537.113-XX); Laelson Rochelle Milanes Sousa (XXX.138.703-XX); Nathalie Barbosa Reis Monteiro (XXX.285.138-XX); Regina Celia Vilanova Campelo (XXX.050.523-XX); Suzy Arianne de Sousa e Silva (XXX.439.333-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.